Tribunal: TJDFT
Processo: 0034240-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PROCURADORES DIFERENTES. PRAZO RECURSAL. DECURSO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA SUSCITAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno Cível interposto contra decisão pela qual foi indeferida a restituição de prazo recursal a um dos litisconsortes passivos.
2. Tratando-se de litisconsórcio passivo no qual os litisconsortes encontram-se representados por Advogados diferentes, a suspensão do processo em relação a um deles, para regularização da representação processual, não aproveita ao outro. Assim, publicado o acórdão de julgamento da apelação, passa a fluir o prazo recursal para a parte regularmente intimada, a despeito da adoção da medida prevista no art. 76 do CPC em relação ao outro litisconsorte.
3. Agravo Interno desprovido.